Tribunal: TJDFT
Processo: 0710189-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ALIMENTANDO. MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADES INCONTROVERSAS. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO PAI. AFERIÇÃO. RENDA MENSAL. CONTROVÉRSIA. PONDERAÇÃO DA VERBA. PARÂMETROS. EXCESSIVIDADE SEGUNDO O JÁ AFERIDO. ADEQUAÇÃO ATÉ CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
1. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pelas necessidades do alimentando e pela capacidade do alimentante, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância para tanto a aquilitação do que efetivamente percebe mensalmente à guisa de renda mensal, de forma a ser alcançada equitativamente a verba que pode fomentar sem serem menosprezadas as necessidades cotidianas de seu destinatário, devendo essas variáveis, com as restrições inerentes ao início da fase cognitiva, serem consideradas na mensuração dos alimentos provisórios.
2. Emergindo dos elementos coligidos aos autos na fase de delibação inicial a constatação de que o pai, conquanto demonstrada sua condição de microempresário, é afetado por obrigações cotidianas que afetam sua capacidade contributiva, fomentando, inclusive, alimentos a outros filhos, não auferindo, ademais, pro-labore de substancial alcance, sobressaindo que os alimentos provisoriamente afetados destoam da sua capacidade, devem ser mitigados de forma a serem coadunados com as necessidades efetivas do destinatário da prestação e com o que, nesse momento, se afigura possível de ser por ele fomentado na conformidade das variáveis da equação que deve governar a fixação da verba alimentar.
3. Conquanto recomendável que a verba alimentar seja fixada em percentual incidente sobre a remuneração do obrigado, a mensuração da prestação sob esse formato demanda que labore sob vínculo empregatício, permitindo que haja previsibilidade quanto ao montante da prestação, não se afigurando consoante a segurança esperada que, em se tratando de microempresário, determinando que perceba retiradas mensais à guisa de pro-labore, que, a seu turno, são variáveis, pois moduladas segundo os resultados da empresa da qual é sócio, a verba mensurada em caráter provisório seja fixada em percentual incidente sobre as retiradas que promove, afigurando-se mais razoável e seguro que a prestação seja mensurada em importe fixo até que sua capacidade seja definida.

4. Agravo conhecido e provido. Unânime.